Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-66.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704977-66.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANGELICA BRITO MACHADO APELADO: PAULO CESAR DE ANDRADE REIS D E S P A C H O Nada a prover em relação as petições de ID n.o 52945878 e 52976628 em que a apelante informa nova juntada do áudio de ID n.o 52945443 e esclarece que não se trata de prova nova, mas de cópia idêntica da mídia colacionada no ID n.o 51090012, pois o áudio já havia sido juntado com a apelação, em 11/08/2023, tendo sido submetido ao contraditório, por ocasião das contrarrazões apresentadas pela parte recorrida em 06/09/2023. Dessa feita, aguarde-se a realização da 40a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 16/11 até 23/11). Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador